Tribunal: TJMT
Processo: 1028222-75.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028222-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), JULCIMAR ZACARIAS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 002.237.161-38 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028222-75.2023.8.11.0000

PACIENTE: JULCIMAR ZACARIAS SOUZA DE ARRUDA
IMPETRANTE: JONATHAS BORGES HOSAKA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM DIREITO DE RECORRE EM LIBERDADE – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – FALTA ESFORÇOS PARA A INTIMAÇÃO DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA QUANTO AO DESEJO DE RECORRER – PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE ABSOLUTA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“1. Não pode ser considerada válida a intimação de sentença condenatória por edital quando não restar demonstrado pelo oficial de justiça que foram esgotados todos os meios possíveis para se encontrar pessoalmente o réu, especialmente se, durante toda a instrução criminal, foi diversas vezes localizado nos endereços constantes do respectivo mandado. 2. Evidenciado que o trânsito em julgado do édito repressivo ocorreu por deficiência no cumprimento do ato de intimação pessoal do sentenciado, ante a ausência de interposição de recurso, restando efetivo prejuízo à defesa, deve ser declarada a sua nulidade (art. 564, III, o, do CPP).” [STJ. Nº 106.042 - PR (2008/0100082-8)]. “Violam as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa a ausência de intimação pessoal do réu, ainda que solto, da sentença penal condenatória. Ademais, o art. 577 do Código de Processo Penal, prevê que tanto o acusado quanto o seu defensor podem interpor recurso, exigindo-se, por conseguinte, a intimação também do réu da sentença penal condenatória” [HC nº 1001425-33.2021.8.11.0000. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro. 2ª Câmara Criminal. Julgado em: 24/3/2021].”
(TJMT, N.U 1017931-16.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028222-75.2023.8.11.0000

PACIENTE: JULCIMAR ZACARIAS SOUZA DE ARRUDA
IMPETRANTE: JONATHAS BORGES HOSAKA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JULCIMAR ZACARIAS SOUZA DE ARRUDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O impetrante narra que a autoridade coatora condenou o paciente à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado [por tráfico de droga], concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, além de ter determinado a intimação pessoal tanto dele quanto do defensor público para manifestarem sobre seus interesses de recorrer da sentença.

Sustenta que o oficial de Justiça, além de ter comparecido em um antigo endereço do paciente,
“deixou de (...) diligenciar por outros meios o paradeiro do paciente, limitando-se a colher como irrefutáveis as alegações de supostos vizinhos”
, certificando que ele se encontrava em local incerto e não sabido, o que ensejou ilegalmente a intimação por edital.

Descreve ainda que
“já existia nos registros deste Egrégio Tribunal de Justiça o endereço atualizado do paciente, em uma simples busca no sistema SEEU, pelo seu CPF”
, onde
“já encontrava-se cumprindo medidas inerentes ao regime aberto derivado de uma outra ação penal, resultando em seu comparecimento mensal em juízo (desde 2018), fato este que evidencia a sua boa-fé e completa e inexorável ausência de desejo em manter-se em local incerto e não sabido”
.

Ressalta que
“o constrangimento ilegal decorre do ato jurisdicional que ceifou o direito do paciente de recorrer da sentença condenatória em liberdade ao determinar a sua intimação do referido ato processual via edital, sem que houvessem sido realizadas diligências mínimas no sentido de obtenção do mesmo, tudo isso sem mencionar o fato de que o endereço já encontrava-se inserido nos sistemas eletrônicos processuais desta Egrégia Corde de Justiça desde o mês de outubro de 2018”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para
“reconhecer a nulidade da intimação do paciente da sentença condenatória via edital e, por conseguinte, a anulação do trânsito em julgado da mesma, com a sua imediata colocação em liberdade”
.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para suspender a execução penal do paciente.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028222-75.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que a sentença condenatória transitou em julgado no dia 24.2.2022 e o paciente foi preso para iniciar o cumprimento da pena em 21.11.2023, o que, contudo, foi suspenso quando do deferimento parcial do pedido liminar.

Sobre o tema, Badaró leciona que,
“após o trânsito em julgado, é possível alegar a ocorrência de nulidade absolutas por meio de revisão criminal (CPP, art. 621, I, c/c art. 626,
caput
, parte final). A opção entre a revisão criminal e o
habeas corpus
irá depender do tipo de vício a ser alegado e da possibilidade de sua demonstração no âmbito limitado do habeas corpus (por exemplo, nulidade absoluta). Sempre que o habeas corpus se mostrar cabível e adequado, será preferível à revisão criminal, por ter uma tramitação rápida”
[1]
.

Noutras palavras, caso o processo esteja contaminado por uma nulidade, será possível a impetração do
habeas corpus
, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, desde que a referida nulidade seja manifesta.

Nesse sentido são os seguintes arestos deste Tribunal: HC nº 1001425-33.2021.8.11.0000; HC nº 1011291-07.2017.8.11.0000; HC nº1012018-92.2019.8.11.0000.

O Ministério Público denunciou o paciente pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Na audiência de instrução e julgamento, o paciente, ao ser qualificado para o seu interrogatório, informou residir na
“Rua 06, q 02, casa 16, Jardim dos Ipês, Cuiabá”
.

Na sentença proferida no dia 1º.12.2020, o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá julgou procedente o pedido deduzido na peça acusatória e condenou o paciente à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado,
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade
.
Ainda, determinou expressamente a intimação pessoal tanto do paciente
[indicando o endereço na parte dispositiva, o mesmo informado no interrogatório]
quanto do defensor público
.

Confira-se:

“ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado JULCIMAR ZACARIAS SOUZA DE ARRUDA,
vulgo “MANÁ”, brasileiro, casado, porteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 14.02.1985, portador do RG nº. 16293843 SSP/MT e inscrito no CPF n° 002.237.161-68, filho de Sebastião Zacarias de Arruda e Maria Evanil Souza de Arruda,
residente na Rua 06, quadra 02, casa 16, bairro Jardim dos Ipês, em Cuiabá/MT
, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. (...).

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, § 2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando a reincidência específica,
FIXO o regime prisional de início em FECHADO
.

Considerando que o condenado responde o processo em liberdade, PERMITO-LHE aguardar também o processo e julgamento de eventual recurso
. (...)

Considerando que o condenado aguardará em liberdade o julgamento de eventual recurso, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DEIXO de determinar a expedição de Guia de Execução Provisória.

Da sentença
,
intimem-se
o Ministério Público,
o defensor e o condenado,
pessoalmente
, indagando a
eles
sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante termo
, tudo a teor dos artigos 1.420 e 1.421, ambos da CNGCGJ/MT.”

O mandado de intimação da sentença foi expedido
em endereço diverso
daquele constante do interrogatório do réu e do édito condenatório:

“Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULCIMAR ZACARIAS SOUZA DE ARRUDA (Réu(s)), Cpf: 00223716138, Rg: 162.9384-3, Filiação: Maria Evanil Souza de Arruda e Sebastião Zacarias de Arruda, data de nascimento: 14/02/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), porteiro, Telefone 9332-2981/9333229,
Endereço: Rua 224, Qd 72, Casa 12 (9332-2981), Bairro: Tijucal, Cidade: Cuiabá-MT
.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de Réu(s) do inteiro teor da sentença proferida nos autos supra identificados, abaixo transcrita ou cuja cópia segue anexa.
Devendo o Oficial de Justiça indagá-lo(a) se tem interesse em apelar
.”

Após se dirigir ao endereço indicado no mandado, o oficial de Justiça certificou o seguinte:

“(...) Certifico e dou fé, que no endereço do mandado, fui atendido por Edener, atual morador, que não conhece a pessoa procurada. Na casa 13, da frente, o vizinho também disse não conhecer e outro vizinho de nome Gustavo disse conhecer, mas informou que a parte se mudou. Não foi possível contato pelos telefones do mandado. Ante o exposto,
DECLARO Julcimar Zacarias de Souza de Arruda em LUGAR INCERTO E/OU NÃO SABIDO
. (ass) Adilson Cezar da Silva, Oficial de Justiça.”
[datado de 6.8.2021]

Diante dessa circunstância, a autoridade coatora determinou a intimação da sentença via edital [em 29.10.2021].

Acerca da citação, aplicada por analogia à intimação, Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Mas quando é possível dizer que o acusado não foi encontrado?

Será que basta que o Oficial de Justiça certifique no verso do mandado de citação que o acusado está em local incerto e não sabido?

Tratando-se de hipótese de citação presumida, é evidente que a citação por edital é medida de
ultima ratio
, que só deve ser adotada quando esgotados todos os meios de localização do acusado.

Portanto, para além de diligenciar o Oficial de Justiça no sentido da localização do acusado em todos os endereços existentes nos autos do inquérito e do processo, outras diligências também deverão ser empreendidas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário (v.g., ofícios às concessionárias de serviço público, aos órgãos responsáveis pela administração penitenciária, etc.).

A propósito, consoante disposto no art. 256, § 3º, do novo CPC, subsidiariamente aplicável ao processo penal, o réu só pode ser considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Embora atualmente o paciente seja representado por advogado constituído,
à época era defendido pela Defensoria Pública, que sequer foi intimada pessoalmente da sentença para manifestar seu desejo ou não de recorrer
[conforme, aliás, havia sido determinado pelo juiz da causa, na sentença], tampouco da certidão do oficial de Justiça, configurando nítido cerceamento de defesa.

Registro que este Tribunal, por meio da Portaria nº 412/2021 [de 20.4.2021] – anterior à tentativa de intimação [em 6.8.2021] –, autorizou a utilização de recursos tecnológicos aos oficiais de justiça para o cumprimento de citações e intimações, possibilidade esta que também foi ignorada.

Ademais, conforme demonstrado pelo impetrante, o paciente possuía um Executivo de Pena, tramitando na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, onde se apresentava pessoalmente mês a mês [junto ao Juízo] para assinar o termo de comparecimento e informar seu endereço.

Ressalto ainda que, segundo bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
“outro ponto de extrema relevância é de que, para intimá-lo pessoalmente, o paciente não foi encontrado, porém, após expedição de mandado de prisão, ele foi facilmente encontrado, em sua residência, poucos dias depois”
.

Assim, verifica-se que, além de o paciente e o defensor público [que o representava a à época] não terem sido intimados da sentença condenatória, não foram esgotadas todas as medidas necessárias para localização dele, constituindo vício insanável [nulidade absoluta] a inobservância da mencionada formalidade.

Com efeito,

nos termos do art. 564, III, alínea ‘o’, do CPP
[2]
, são nulos atos executados sem a intimação válida, motivo pelo qual não poderia se reconhecer o trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo ser reaberto o prazo recursal.

Trago o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“1. Não pode ser considerada válida a intimação de sentença condenatória por edital quando não restar demonstrado pelo oficial de justiça que foram esgotados todos os meios possíveis para se encontrar pessoalmente o réu, especialmente se, durante toda a instrução criminal, foi diversas vezes localizado nos endereços constantes do respectivo mandado. 2. Evidenciado que o trânsito em julgado do édito repressivo ocorreu por deficiência no cumprimento do ato de intimação pessoal do sentenciado, ante a ausência de interposição de recurso, restando efetivo prejuízo à defesa, deve ser declarada a sua nulidade (art. 564, III, o, do CPP).” [STJ. Nº 106.042 - PR (2008/0100082-8)]. “Violam as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa a ausência de intimação pessoal do réu, ainda que solto, da sentença penal condenatória. Ademais, o art. 577 do Código de Processo Penal, prevê que tanto o acusado quanto o seu defensor podem interpor recurso, exigindo-se, por conseguinte, a intimação também do réu da sentença penal condenatória” [HC nº 1001425-33.2021.8.11.0000. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro. 2ª Câmara Criminal. Julgado em: 24/3/2021].”
[3]

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
em favor de JULCIMAR ZACARIAS SOUZA DE ARRUDA para reconhecer a nulidade da intimação editalícia da sentença condenatória, e dos atos posteriores, determinando-se que se proceda à comunicação pessoalmente ou por meios autorizados na Portaria nº 412/2021 deste e. Tribunal de Justiça.

É como voto.

[1]
BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 923.

[2]

“Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: (...) III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: (...) o) a intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso.”

[3]
TJMT, N.U 1017931-16.2023.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 14/09/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024